Tribunal: TJDFT
Processo: 0012364-72.2013.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. AMPLA DEFESA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES.

1. A omissão de um dos fundamentos no termo de apelação é considerada mera irregularidade quando suprida na apresentação das razões recursais, uma vez que o direito de defesa não pode ser cerceado por apego exacerbado à forma.

2. Não há que se falar em nulidade posterior à decisão de pronúncia quando o depoimento a que a defesa alega não ter tido acesso consta dos autos.

3. Nos procedimentos do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente configurando julgamento contrário à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado.

4. A pluralidade de disparos contra a vítima implica maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

5. A condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior à infração descrita na denúncia, caracteriza maus antecedentes.

6. Preliminar de parcial conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.